Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50010682 e 52526142, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de cálculos. Intimadas, as partes, porém não concordaram sobre as quantias (ID: 50834351, 51206816 e 52878062). Na sequência, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de SILVANA LEITE FERREIRA (ID: 49621304). Instados, o credor pleiteou a extinção parcial do feito quanto à beneficiária (ID: 53989424); o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 54509756). Decido. I- EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante o reconhecimento da satisfação da obrigação (ID: 49621304 e ID: 53989424), julgo extinta a presente execução quanto à substituída processualmente SILVANA LEITE FERREIRA, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II- DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Constata-se que as partes não coadunaram com os valores levantados pela Contadoria Judicial (ID: 50010682 e 52526142), conforme manifestações de ID: 50834351, 51206816 e 52878062, estabelecendo, neste momento, mais uma celeuma quanto à matéria. Recapitulando os passos, deferiu-se, no ID: 48911482, o prosseguimento do feito com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 28 (RE 1.205.530), que definiu sobre a constitucionalidade do fracionamento da execução com a expedição de requisitório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Deve-se realizar, no entanto, um distinguishing, isso porque não há valores incontroversos na presente execução. O Distrito Federal interpôs recursos constitucionais questionando o índice de correção monetária aplicado aos cálculos, matéria cuja repercussão se submete atualmente ao escrutínio da Suprema Corte no Tema 1.170 (RE 1.317.982). Veja-se, portanto, que as partes divergem quanto aos índices de cálculo, fase antecedente à própria definição do quantum debeatur incontroverso. Cuida-se, portanto, de situação fática distinta, sendo inaplicável a orientação fixada no paradigma. Ademais, a retificação posterior dos cálculos ou a atualização do débito remanescente ocasionará tumulto processual pela multiplicidade de índices aplicáveis ao caso, o que poderá ensejar, por exemplo, anatocismo. Diante do exposto, reputo necessária a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, a do CPC, até o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, porquanto se tratar de quantia controvertida. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador